Tribunal: TJPA
Processo: 0875829-54.2023.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10236 - Promoção / Ascensão
Data de julgamento: 2025-12-01

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0875829-54.2023.8.14.0301

APELANTE: ZAIDA FARIAS DOS SANTOS

APELADO: INSTITUTO DE GESTAO PREVIDENCIARIA DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. PROGRESSÃO FUNCIONAL. SERVIDOR NÃO EFETIVO. PROFESSOR TEMPORÁRIO. TEMA 1.157/STF. MULTA POR EMBARGOS PROTELATÓRIOS. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos por servidora que teve negado, em Apelação Cível, o pedido de revisão de proventos com base em progressão funcional. A Embargante alega omissão e contradição no Acórdão quanto à decadência administrativa para revisão do ato de enquadramento e ao direito à progressão automática por ocupar o cargo de "Professor Classe Especial" desde 1985.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se há omissão ou contradição no Acórdão quanto à aplicação da decadência administrativa prevista no art. 54 da Lei nº 9.784/99; (ii) estabelecer se a ocupação prolongada do cargo e a estabilidade excepcional conferem direito à progressão funcional automática, nos termos do Estatuto do Magistério.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O Acórdão impugnado está devidamente fundamentado e não apresenta omissão, contradição ou obscuridade, configurando-se os embargos como tentativa de rediscutir matéria já decidida.

A decadência administrativa não tem o condão de criar direito material vedado constitucionalmente, tampouco converte vínculo precário ou estabilizado em efetivo para fins de progressão funcional.

A estabilidade excepcional prevista no art. 19 do ADCT não confere ao servidor o status de efetivo, requisito indispensável à obtenção de progressão funcional conforme o art. 37, II, da Constituição Federal.

A tese firmada pelo STF no Tema 1.157 (ARE 1306505/MG) impede a concessão de progressão funcional a servidor estabilizado sem concurso, ainda que amparado pelo art. 19 do ADCT.

A interposição dos embargos, sem qualquer vício na decisão e com o claro intuito de rediscutir o mérito, caracteriza hipótese de embargos manifestamente protelatórios, ensejando a aplicação de multa processual nos termos do art. 1.026, § 2º, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos rejeitados.

Tese de julgamento
:

A estabilidade excepcional prevista no art. 19 do ADCT não confere ao servidor direito à progressão funcional, por ausência de vínculo efetivo.

A decadência administrativa não tem o efeito de transformar vínculo não efetivo em efetivo, tampouco cria direito material vedado constitucionalmente.

A aplicação do Tema 1.157/STF veda a concessão de progressão funcional a servidor não efetivo, ainda que estabilizado.

É cabível a aplicação de multa por embargos manifestamente protelatórios quando ausente qualquer vício na decisão e evidenciada a intenção de rediscutir o mérito.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, II; ADCT, art. 19; Lei nº 9.784/99, art. 54; CPC, arts. 927, 1.022, 1.026, § 2º, e 98, § 3º.

Jurisprudência relevante citada
: STF, Tema 1.157 da Repercussão Geral (ARE 1306505/MG).

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
ZAIDA FARIAS DOS SANTOS
(ID 29850314) contra o Acórdão (ID 29453012) proferido por esta Egrégia Turma, que, por unanimidade de votos,
negou provimento
à Apelação Cível, mantendo a sentença de improcedência do pedido de revisão de proventos com base em progressão funcional.

A Embargante alega, em síntese, a existência de
contradição e/ou omissão
no
decisum
, sob o fundamento de que o Acórdão teria deixado de analisar questões cruciais, notadamente:
a) a decadência administrativa
do direito de a Administração rever o ato de enquadramento da servidora; e
b) o direito à progressão automática
, decorrente da ocupação do cargo de "Professor Classe Especial" desde 1985. Sustenta que o Acórdão, ao aplicar o Tema 1.157/STF, teria ignorado tais fatos jurídicos.

É o breve relatório. Passo a proferir o voto.

VOTO

Os Embargos de Declaração, na dicção do Art. 1.022 do Código de Processo Civil (CPC), destinam-se a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material em decisão judicial.

No caso vertente, a análise dos autos demonstra que o Acórdão objurgado está
claro, coeso e devidamente fundamentado
, não padecendo de qualquer dos vícios apontados, o que torna manifesta a pretensão da Embargante em rediscutir o mérito da causa.

1.1. DA ALEGADA OMISSÃO/CONTRADIÇÃO QUANTO À DECADÊNCIA ADMINISTRATIVA (Lei 9.784/99)

A Embargante sustenta que a decadência administrativa (Art. 54, Lei nº 9.784/99) impede a Administração de questionar seu enquadramento e, por consequência, deveria garantir o direito à progressão.

O Acórdão não incorreu em omissão ou contradição ao deixar de priorizar a análise da decadência. A tese central do julgado é de
negativa do direito material
postulado, com fundamento na
ausência de requisito constitucional (efetividade)
, conforme explicitado no item 2.1 da ementa:
“A servidora estável pelo art. 19 do ADCT
não adquire a efetividade
necessária para pleitear progressão funcional, a qual é prerrogativa de servidor de carreira efetivo”
.

A questão da decadência do ato de enquadramento não possui o condão de criar um direito que é vedado pela Constituição Federal (Art. 37, II) e pela jurisprudência vinculante do Supremo Tribunal Federal (STF). A não anulação de um ato da Administração Pública por decurso de prazo
não transforma o vínculo celetista ou temporário em vínculo de natureza efetiva
, nem confere ao servidor não concursado as vantagens exclusivas da carreira.

Portanto, a discussão sobre decadência torna-se
prejudicial
ao mérito, sendo desnecessária sua análise aprofundada, uma vez que, ainda que superada a possibilidade de anulação do ato de enquadramento, subsistiria o óbice constitucional e jurisprudencial que rechaça o direito à progressão.

1.2. DA ALEGADA OMISSÃO/CONTRADIÇÃO QUANTO À PROGRESSÃO AUTOMÁTICA E OCUPAÇÃO DO CARGO

A Embargante insiste que a ocupação do cargo de "Professor Classe Especial" desde 1985 e as previsões do Estatuto do Magistério garantem o direito à progressão.

O Acórdão examinou expressamente a situação da servidora, diferenciando, com clareza solar, os institutos da
estabilidade excepcional
(Art. 19/ADCT) e da
efetividade
, esta última alcançada unicamente pela aprovação em concurso público.

O Colegiado aplicou a tese fixada pelo
Supremo Tribunal Federal
em sede de
Repercussão Geral
(prioridade absoluta nas diretrizes desta Relatoria):

TEMA 1.157/STF (ARE 1306505/MG):

“É constitucional o ato da Administração Pública que indefere progressão funcional a servidor não estável, ainda que amparado pelo art. 19 do ADCT, em razão da ausência de preenchimento dos requisitos previstos na lei local.”

A vedação imposta pela Suprema Corte impede, de forma vinculante, que servidores amparados unicamente pelo Art. 19 do ADCT,
cujo vínculo não é efetivo
, pleiteiem vantagens ou progressões típicas de carreira, como a buscada no presente feito. O Acórdão, ao seguir rigorosamente esse precedente, não cometeu qualquer omissão ou contradição, mas sim cumpriu o dever de observância à jurisprudência consolidada (Art. 927 do CPC).

Os argumentos da Embargante demonstram, assim,
mero inconformismo
com o resultado desfavorável, buscando a reanálise da matéria de mérito já decidida, o que é incompatível com a via estreita dos aclaratórios.

2. DA NATUREZA MANIFESTAMENTE PROTELATÓRIA E APLICAÇÃO DE MULTA

Verifica-se que os presentes Embargos de Declaração foram opostos com o
nítido propósito de protelar
o trânsito em julgado da decisão, dada a inexistência de quaisquer vícios a serem sanados e a intenção clara de rediscutir tese já refutada à luz de precedente vinculante.

Nos termos do Art. 1.026, § 2º, do CPC, "Quando manifestamente protelatórios os embargos de declaração, o juiz ou o tribunal, em decisão fundamentada, condenará o embargante a pagar ao embargado multa não excedente a dois por cento sobre o valor atualizado da causa."

Considerando a natureza manifestamente protelatória do recurso, impõe-se a aplicação da sanção legal.

Ressalva-se que, sendo a Embargante beneficiária da Justiça Gratuita (ID Num. 31149271), a exigibilidade da multa processual ficará suspensa, conforme o disposto no Art. 98, § 3º, do CPC.

Ante o exposto,
VOTO
pelo conhecimento, mas pela
REJEIÇÃO
dos Embargos de Declaração, mantendo o Acórdão integralmente por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Considerando o caráter manifestamente protelatório do recurso,
aplico à Embargante multa de 2% (dois por cento)
sobre o valor atualizado da causa (R$250.546,42), com fundamento no Art. 1.026, § 2º, do Código de Processo Civil.

Fica suspensa a exigibilidade da referida multa, nos termos do Art. 98, § 3º, do CPC.

É como voto.

Belém(PA), assinado na data e hora registradas no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 09/12/2025